Tribunal: STF
Processo: RE 1466493
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. MOTORISTA. ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS. EXPOSIÇÃO A RUÍDO. PPPs E LTCAT. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DIB. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Apelações interpostas pelo INSS e pelo Autor em face da sentença que julgou procedente, em parte, o pedido do Demandante, apenas para reconhecer, como especial, os períodos de 10.07.1989 a 30.08.1989, 08.11.1990 a 31.01.1991, 01.08.1991 a 15.01.1994, 29.04.1995 a 31.10.1995, 01.06.1996 a 24.10.2002, 02.08.2003 a 01.02.2004 e de 29.10.2012 a 23.10.2014, determinando à parte ré a sua averbação. Ao argumento de que houve sucumbência recíproca, condenou cada litigante a pagar honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, ficando cada parte responsável por 50% (cinquenta por cento) deste valor ao advogado da parte adversa, suspensa a execução em relação ao autor, nos termos do art. 98, §3º do CPC. 2. Prova do caráter especial das atividades de motorista de motorista de transporte cargas/carreteiro, nos períodos compreendidos entre 10/07/1989 a 30/08/1989, de 08/11/1990 a 31/01/1991 e de 01/08/1991 a 15/01/1994, visto que tal atividade está em consonância com o Código 2.4.4 do Anexo do Decreto 53.831/64) ou "Motoristas de ônibus e de caminhões de carga", Código 2.4.2 do Anexo II do Decreto 83.080/79, prevalecendo a presunção legal decorrente do exercício da atividade profissional. 3. Reconhecimento da especialidade dos períodos de 29/04/1995 a 31/10/1995 e de 19/11/2003 a 01/02/2004, junto à Empresa Borborema; de 01/06/1996 a 24/10/2002, na R. M. Comércio; e de 29/10/2012 a 23/10/2014, junto à Platinum Trading S/A, laborados exposto ao agente nocivo ruído de 88 db e 82,3 db e 85db, respectivamente, níveis superiores aos limites estabelecidos nos Decretos que regulamentaram a matéria, e de agentes químicos derivados de hidrocarbonetos aromáticos, além da ausência da informação de que o EPI é eficaz em relação aos agentes nocivos. 4. No interregno de 02/01/2015 a 09/04/2019, laborado na função de motorista junto à Empresa (ima Transportes Ltda. , o PPP acostado demonstra que o Demandante estava submetido, de modo habitual e permanente, a agentes químicos derivados de hidrocarbonetos aromáticos (Tolueno, Etanol, Xileno e Benzeno), além da ausência da informação de que o EPI é eficaz em relação aos agentes nocivos químicos. O aludido período deve ser reconhecido como especial. 5. O período de 16/03/2006 a 26/03/2012 laborado na mesma empresa (Lima Transportes Ltda.), na mesma função, não deve ser reconhecido como especial, uma vez que o PPP apresentado demonstra que o Demandante estava submetido ao agente nocivo ruído de 64,3 dB(A), nível inferior aos limites estabelecidos nos Decretos que regulamentaram a matéria, e que o EPI é eficaz em relação aos agentes químicos derivados de hidrocarbonetos aromáticos. 6. Impossibilidade de reconhecimento do interregno de 02/05/2012 a 25/07/2012, na função de motorista junto à Empresa Petrocal, como especial, em razão da ausência de documentos (formulário, laudo técnico ou PPP) que comprovem a exposição a agentes nocivos à saúde ou à integridade física. 7. Somados os tempos comuns aos períodos reconhecidos como especiais convertidos em comum, o Autor faz jus à aposentadoria por tempo de contribuição, a partir da data do requerimento administrativo, eis que integralizou o tempo necessário para a concessão do benefício (36 anos, 4 meses e 10 dias). 8. No que tange à questão sobre princípios do equilíbrio atuarial e financeiro da prévia fonte de custeio, a Lei 8.212/91 impõe esse ônus ao empregador, e não ao empregado, sem nenhuma obrigação de comprovar a contribuição complementar. O mesmo se diga em relação ao preenchimento da GFIP, não podendo o funcionário ser prejudicado por obrigação que não lhe diz respeito (TRF5 - Processo 0807230-47.2017.4.05.8000, AC - Apelação Cível -, Rel. Desembargador Federal Carlos Rebêlo Júnior, 3ª Turma, Julg. 29/03/2019). 9. É desnecessário reconhecer a impossibilidade de cumulação do recebimento de aposentadoria especial (após a DIP) com os rendimentos decorrentes do desempenho de atividades enquadradas como especiais, uma vez que tal vedação está expressa na Lei 8.213/91, art. 57, parágrafo 8º, c/c o art. 46. Precedente: (TRF5 - Processo 08065371820174058500, Apelação Cível -, Desembargador Federal Gustavo De Paiva Gadelha (Convocado), 3ª Turma, Julgamento: 12/03/2020). 10. De acordo com a orientação firmada pelo egrégio plenário do STF, nos autos do recurso paradigma RE 870.947/SE, e pelo STJ, no REsp 1.495.146-MG (Recurso Repetitivo), as parcelas atrasadas devem ser atualizadas monetariamente pelo INPC e acrescidas de juros de mora aplicados à Caderneta de Poupança, na forma do art. 1°-F da Lei n° 9.494/97, com a redação da Lei n° 11.960/2009. 11. Os honorários advocatícios de sucumbência, a serem arcados pelo ente público, fixo-os na forma do art. 85, §§ 2º e 3º do CPC, em montante correspondente à incidência, sobre o valor da condenação, dos percentuais mínimos das sucessivas faixas de valor de que trata o § 3º do citado dispositivo legal. 12. Apelação do INSS provida, em parte (item 6). Apelação do Autor provida (itens 7 8 e 9).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 201, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente